Tribunal: TJMT
Processo: 0024116-47.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024116-47.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), GABRIELA CALVANI COUSO BORGES - CPF: 583.199.721-91 (RECORRIDO), PEDRO DE ALENCAR TAVARES JUNIOR - CPF: 956.082.301-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de apelação: 00241164720128110041

Origem: 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): GABRIELA GALVANI COUSO BORGES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RESTITUIR A MERCADORIA – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO RATEIO DA VERBA HONORÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO INTEGRAL DA PARTE PROMOVENTE – FEITO DECLINADO AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação de ofício.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e determinar a liberação da mercadoria apreendida, bem como determinar o rateio dos honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para ratificar a liminar deferida e DETERMINAR ao requerido a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD 969565-5.

Tendo em vista que as autoras decaíram de parte substancial do pedido, condeno-as ao pagamento das custas processuais à razão de 50% do valor total.

O restante das custas seria obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO promover a quitação, todavia, deixou de condená-lo ao pagamento, por força do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno requerentes e requerido, respectivamente, em honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, que deverão ser pagos tanto ao patrono das primeiras quanto ao do segundo, com fundamento no §4o, inciso III, do art. 85, do CPC, conforme determina o art. 86, caput, desse mesmo códex.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença a fim de condenar a parte promovente, ora Recorrida, ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
apenas quanto à verba honorária fixada em sentença de 1o grau. Pretende o Estado que a parte promovente seja condenada a pagar a integralidade da verba.

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Esclareço, ainda, que apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, em se tratando, todavia, de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual, DE OFÍCIO, excluo tal condenação.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, determino a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021